Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EIRELI. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E O SEU CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO DECLARADA EM CONTRATO. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tipo societário da empresa agravada foi extinto pela Lei n.o 14.195/2021, a qual determinou a conversão automática da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI para Sociedade Limitada Unipessoal, sem necessidade de alteração no ato constitutivo, razão pela qual incide na hipótese o disposto no art. 1.052. do Código Civil.
2. Constatada a integralização do capital social subscrito pelo sócio, não é possível, via de regra, a sua responsabilização.
3. Embora comumente os contratos sociais apresentem a afirmação da efetiva integralização do capital social, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, pois o seu registro na Junta Comercial independe de efetiva comprovação da integralização do capital social, cuidando-se de mera declaração aposta pelos sócios, a qual pode estar sujeita à prova em contrário.
4. Oportunizada a necessária dilação probatória e observado o devido processo legal ao assegurar à parte o contraditório e ampla defesa, cabia à executada o ônus de provar a integralização do capital social, apresentando os documentos pertinentes, conforme pedido da exequente, sob pena de os seus sócios serem responsabilizados na forma do art. 1.052 do Código Civil.
5. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais. 5.1. Ao quedar-se inerte em fazer prova da integralização do capital social, a executada deve arcar com o ônus da sua própria desídia.
6. A intimação da pessoa jurídica executada para comprovar a integralização do capital social, não necessita da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois eventual consequência para a ausência de demonstração da integralização do capital social da agravada decorre de expressa previsão legal. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.